Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. LAPSO DE TEMPO.
I – É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema Sisbajud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
II - Na presente demanda, no entanto, a última pesquisa pelo Sisbajud foi realizada há menos de um ano e a importância bloqueada foi ínfima em relação ao valor devido, assim, mantém-se o indeferimento da renovação da consulta.
III – Agravo de instrumento desprovido.